Tribunal: TJSP
Processo: 2039543-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039543-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
BENTA LACERDA GUSMÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA MARIA SCHEMIDT
(JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA, ANA
ESTEVES DE FARIA e MARIA BERTULINA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039543-78.2020.8.26.0000 -Voto no 29612
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2039543-78.2020.8.26.0000
17a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1124875-55.2019.8.26.0100)
Agravantes: Maria Benta Lacerda Gusmão e outros
Agravados: Antonio Claudio de Souza e outros
Juíza de 1a Instância: Luciana Biagio Laquimia
Voto n° 29612.
- Julgamento de anterior recurso pela 5a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal - Prevenção, nos termos do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Autoras de ação “cautelar inominada incidental com
pedido de tutela provisória de urgência”, as agravantes rebelam-se contra r.
decisão que indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não há indícios de que
os réus são responsáveis pelo corte de energia das autoras, e determinou a
distribuição livre do feito, porque o processo principal já foi julgado, não havendo
causa para conexão.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído livremente a esta
Câmara, no dia 3.3.20, e foi interposto contra decisão proferida em cautelar
inominada incidental, processo no 1124875-55.2019.8.26.0100, ajuizada por
Maria Benta Lacerda Gusmão e Ana Maria Schemidt contra Antonio Claudio de
Souza, Ana Esteves de Faria e Maria Bertulina Mendes.
Ocorre, porém, que à Colenda 5a Câmara de Direito
Privado já havia sido distribuída a Apelação no 1036376-95.2019.8.26.0100,
contra sentença proferida na consignatória, derivada do mesmo fato e relação
jurídica, porque as autoras da cautelar pedem a religação da energia em razão
dos depósitos efetuados na demanda consignatória, da qual é relator o E. Des.
João Francisco Moreira Viegas, estando a apelação pendente de julgamento.
(grifei)
Conforme o art. 105 do Regimento Interno do Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039543-78.2020.8.26.0000 -Voto no 29612
3
de Justiça de São Paulo: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados”. (grifei)
Nos termos do § 3o do artigo 105 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça, acrescido pelo Assento Regimental no 552/2016, “o relator
do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a competência preventa para os recursos
subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a
Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição”.
Dessa forma, há de ser reconhecida a prevenção da
Colenda 5a Câmara de Direito Privado, Relator o E. Desembargador João
Francisco Moreira Viegas, para julgar este agravo, tendo em vista que os
recursos são conexos, pois derivam do mesmo fato e da mesma relação jurídica.
Pelas razões expostas, não conheço do agravo e
determino a remessa dos autos para redistribuição à 5a Câmara da Seção de
Direito Privado deste Tribunal, relator o E. Des. JOÃO FRANCISCO MOREIRA
VIEGAS.
SILVIA ROCHA
Relatora